Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722446-60.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALEX VITURINO PEREIRA DOS SANTOS SILVA DESPACHO 1. Apelação cível interposta pelo BRB Banco de Brasília S.A contra a sentença proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que julgou procedentes os embargos à execução propostos por Alex Viturino Pereira dos Santos Silva e reconheceu a nulidade do feito executivo (ID no 62081409). 2. O recurso está desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. 3. Intime-se o apelante, BRB Banco de Brasília S.A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO